Tribunal: TJDFT
Processo: 0757284-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Alimentos. Sucumbência. Omissão reconhecida. Provimento do recurso.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença que havia fixado alimentos em valor inferior ao pleiteado, mas deixou de apreciar pedido expresso de redistribuição do ônus sucumbencial. Os embargantes alegam omissão, sustentando que, em ações de alimentos, ainda que a verba seja arbitrada em montante menor do que o requerido, não se configura sucumbência recíproca, devendo o réu arcar integralmente com custas e honorários advocatícios.
II – Questão em discussão: Definir se a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial caracteriza sucumbência recíproca ou se deve ser reconhecida a sucumbência exclusiva do réu, com a consequente condenação ao pagamento integral de custas e honorários.
III – Razões de decidir: Nos termos do art. 1.022 do CPC, constatada omissão, cabem embargos de declaração para saná-la. No caso, assiste razão aos embargantes, pois o colegiado deixou de enfrentar a questão relativa à distribuição da sucumbência. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fixação dos alimentos em valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, haja vista que o pedido é estimativo, competindo ao magistrado fixá-lo conforme prudente arbítrio (REsp 1.861.560/DF). Assim, julgada procedente a ação, ainda que parcialmente quanto ao valor, deve o réu suportar integralmente as custas e honorários.
IV – Dispositivo e tese: Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos de declaração foram conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reconhecer a sucumbência exclusiva do embargado, condenando-o ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor de uma anuidade da pensão.
Tese de julgamento: “Nas ações de alimentos, a fixação da verba em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca, impondo-se a condenação exclusiva do réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.”